Tribunal: TJES
Processo: 5007263-53.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007263-53.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOPHYA MARIA ROBERTS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível
nº 5007263-53.2025.8.08.0024

Juízo de origem:
8º Juizado Especial Cível de Vitória – Comarca da Capital

Recorrente:
Sophya Maria Roberts

Recorrido:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

RESUMO DO VOTO:
O recurso versa sobre a majoração de danos morais em virtude de falha na segurança e violação de privacidade. Motorista de aplicativo que, após encerrar a corrida, utiliza dados obtidos na plataforma para comparecer à residência da passageira (menor de idade). Responsabilidade objetiva da empresa. Bloqueio injustificado da conta após a denúncia. O valor fixado na origem mostra-se exíguo frente à gravidade da conduta e à vulnerabilidade da vítima. Provimento parcial do recurso para majorar a indenização para R$ 10.000,00.
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

PROJETO DE VOTO

Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e a recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele se conhece.

I.

CASO EM EXAME

Cuida-se de ação indenizatória em que a autora, menor de idade à época dos fatos, relata ter sido importunada por motorista parceiro da ré. Após o término do trajeto, o condutor utilizou as informações colhidas durante a prestação do serviço para comparecer ao edifício residencial da autora no dia seguinte. Ademais, após reportar o incidente, a autora teve sua conta bloqueada pela plataforma. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente busca a majoração do
quantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na adequação do valor da indenização por danos morais diante da gravidade da violação à privacidade e segurança de passageira vulnerável, bem como da natureza da conduta da plataforma após o incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A Recorrida, ao disponibilizar a plataforma e intermediar o serviço de transporte, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

A responsabilidade da plataforma de transporte é
objetiva
e
solidária
, fundamentada nos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A empresa responde pelos riscos inerentes à sua atividade, o que inclui a segurança dos passageiros e a proteção de seus dados pessoais coletados durante a execução do contrato de transporte.

A conduta do motorista, ao deslocar-se até a residência da passageira sem qualquer autorização ou vínculo profissional remanescente, configura grave violação aos direitos da personalidade, notadamente a privacidade e a segurança psíquica. O fato de a vítima ser menor de idade agrava a reprovabilidade da conduta e a falha no dever de vigilância e seleção da plataforma.

O bloqueio da conta da usuária imediatamente após a denúncia de assédio, sob o pretexto de verificação de idade, revela-se conduta contraditória e punitiva à vítima, configurando falha na transparência e no atendimento ao consumidor que busca auxílio após evento traumático.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo
a quo
não atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, considerando a gravidade dos fatos, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Dessa forma, voto no sentido de
dar provimento parcial
ao Recurso Inominado para majorar o valor da condenação por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhece-se do recurso
para
dar-lhe parcial provimento
, reformando-se a sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), Sobre os valores, incide a Taxa SELIC como indexador único (juros e correção), a partir do arbitramento.

Diante do provimento parcial do recurso, não há condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Corrêa de Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)